Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705123-92.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. RECORRIDO: RAQUEL LEMOS LOURENCO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FIRMADO APENAS PELA GENITORA. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE QUE NÃO SE PRESUME. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte Exequente objetivando a reforma da decisão, que não acolheu o pedido de inclusão do nome do genitor dos alunos no polo passivo do cumprimento de sentença, os quais não foram subscritores do contrato de prestação de serviços educacionais, também, não participaram do processo de execução na fase de conhecimento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de inclusão do nome do genitor dos alunos no polo passivo do cumprimento de sentença da monitória, os quais não subscreveram o contrato de prestação de serviços educacionais em cobrança e nem integraram o processo na fase de conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” (art. 506 do CPC). 4. “O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” (§ 5o do art. 513 do CPC). 5. O inadimplemento de mensalidades escolares de filho não pode ser redirecionado ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Em se tratando de cumprimento de sentença somente aquelas partes que participaram da fase de conhecimento e foram condenadas no título judicial exequendo, que são legitimadas para integrarem o polo passivo do processo executivo.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 506 e 513, § 5o; e Código Civil, arts. 265, 1.566, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0728198-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 13/11/2024, AI 0720402-55, Rel. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024. A parte recorrente aponta violação aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil; 4o e 790, inciso IV, ambos do CPC; e 22 e 55, ambos do ECA, afirmando que o genitor, embora não tenha firmado diretamente o contrato de prestação de serviços educacionais, é solidariamente responsável pelo pagamento das mensalidades escolares do menor, porquanto a obrigação de sustento dos filhos é de ambos os pais e imposta por lei. Defende a legitimidade da inclusão do genitor no polo passivo da execução, sob pena de comprometer o direito fundamental à educação e a efetividade das normas protetivas da criança e do adolescente. Sustenta que execução tem como finalidade principal garantir o adimplemento da obrigação devida, e, para isso, deve alcançar todos os responsáveis pelo débito, inclusive o genitor. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado MOISÉS PESSOA, OAB/DF 67.252. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 1.643 e 1.644, ambos do Código Civil; 4o e 790, inciso IV, ambos do CPC; e 22 e 55, ambos do ECA. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual" (AgInt no AREsp 571.709/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 23/3/2023). 2. Na espécie, o Tribunal de origem rejeitou o pedido de redirecionamento do cumprimento de sentença em face do genitor do incapaz, tendo em vista que apenas a genitora assinou o contrato de prestação de serviços de educação. Incidente, portanto, o óbice da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.515.637/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73606773. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003